Tribunal: TJDFT
Processo: 0731353-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Plano de saúde. Reajuste da mensalidade. Abusividade. Necessidade de dilação probatória.
A suposta abusividade dos reajustes praticados reclama dilação probatória que encontra óbice na via estreita do agravo.